Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. EXPRESSAMENTE ESTIPULADOS EM SENTENÇA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido decidida pelo Juízo sem que as partes interponham recurso, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente decidida.
2.1. Verificada manifestação expressa do Juízo a quo acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação, sem óbice da parte em recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que obsta o conhecimento do tema em sede de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no acórdão.
3. É defeso inovar em sede de embargos de declaração, a não caracterizar defeito de omissão a ausência de manifestação sobre insurgência não formulada a tempo e modo.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.